Tribunal: TJSP
Processo: 1078364-72.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. Pretensão do autor à restituição de valor indevidamente retido pela Municipalidade referente a imposto de renda, quando do pagamento de crédito em ação judicial anterior. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. Pretensão do autor à restituição de valor indevidamente retido pela Municipalidade referente a imposto de renda, quando do pagamento de crédito em ação judicial anterior. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do Município de São Paulo. Cabimento. Ausência de interesse de agir e de pretensão resistida. Desnecessidade do ajuizamento da ação. Aplicação à espécie do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE no 855.091/RS, Tema 808 de repercussão geral, e pelo STJ, no REsp 1470443/PR, em sede de recurso repetitivo, Tema 878, segundo o qual não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Possibilidade, contudo, de recebimento dos valores retidos indevidamente por meio de simples retificação da declaração de imposto de renda, conforme orientação expedida pela Secretaria da Receita Federal, específica sobre o Tema 808 do STF. Município que não resistiu à pretensão do autor. Ausência de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, invertidos os ônus da sucumbência. Recursos oficial e voluntário providos.